Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por RHAYANNE CRISTINA BORGES PIMENTEL em face da sentença (Id. 57572095) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (Id. 57572311), em suma, a apelante/autora sustenta ser válida a assinatura digital lançada na procuração na exordial, sob o fundamento de que foi utilizada instituição credenciada à ICP-Brasil em que consta foto da autora e relatório verificador de conformidade do próprio ICP-Brasil (https://verificador.iti.br/), comprovando-se, portanto, sua regularidade. Por fim, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que a sentença seja cassada, para que o feito tenha seu regular prosseguimento. Sem preparo. É o relato do necessário por ora. Pois bem. O apelo foi interposto sem o recolhimento do preparo. Ao compulsar os autos, constata-se que a parte autora, ora apelante, em sua petição inicial, formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça que, ao que tudo indica, não restou apreciado pelo juízo a quo. Sendo assim, INTIME-SE A AUTORA/APELANTE RHAYANNE CRISTINA BORGES PIMENTEL para que comprove o deferimento da gratuidade de justiça pelo magistrado de origem. Subsidiariamente, comprove fazer jus à concessão da benesse ou efetue o recolhimento das custas, nos termos do §4o, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso interposto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.